Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-86.2022.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800043-86.2022.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: ELIANA PEREIRA AMADOR, ANA PAULA MACIEL DA SILVA

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800043-86.2022.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIADOS/IMPETRANTES:
ANA PAULA MACIEL DA SILVA E ELIANA PEREIRA AMADOR

SENTENCIADOS/IMPETRADOS:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA E CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em reformar a sentença submetida ao reexame necessário, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800043-86.2022.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

SENTENCIANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA

SENTENCIADOS/IMPETRANTES:
ANA PAULA MACIEL DA SILVA E ELIANA PEREIRA AMADOR

SENTENCIADOS/IMPETRADOS:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA E CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
, ajuizada por ANA PAULA MACIEL DA SILVA E ELIANA PEREIRA AMADOR contra o MUNICÍPIO DE SALVATERRA E CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES.

Consta dos autos que as impetrantes prestaram concurso público para o Município de Salvaterra/PA, referente ao cargo de servente-semed- espaço rural (Nível fundamental completo). As impetrantes ficaram classificadas em 05 º (quinto) e 06 º (sexto) do cadastro reserva, de 26 vagas ofertadas para provimento imediato.

Narra as impetrantes que todos os candidatos aprovados e classificados foram chamados para apresentar documentos através do edital de convocação nº 001/2021, todavia, verifica-se, pelo edital de convocação para nomeação e posse nº 03/2021, que houveram 3 (três) desistências de candidatos aprovados, fazendo com que as impetrantes subissem na ordem de classificação, passando a ser: Eliana Pereira Amador classificada na 02º do cadastro reserva e Ana Paula Maciel Da Silva classificada na 03º do cadastro reserva.

Segue narrando que na folha de pagamento de março/2022, validam 17 (dezessete) servidores contratados de forma temporária e a título precário para o mesmo cargo das impetrantes.

Assim, as impetrantes impetraram o Mandado de Segurança, requerendo, liminarmente, a imediata convocação para nomeação e posse das impetrantes. E no mérito, a procedência da liminar e a declaração da ilegalidade das contratações de servidores públicos temporários para o cargo de servente.

O pedido de liminar foi indeferido

O Município de Salvaterra/PA apresentou contestação. Certidão ID 11787384

A Juíza de primeiro grau proferiu sentença julgando o pleito e concedendo a ordem de segurança. Determinou a convocação, nomeação e posse das impetrantes nos seguintes termos:

“PELO EXPOSTO, CONCEDO A ORDEM DE SEGURANÇA, para o fim de DETERMINAR que a autoridade coatora ora impetrada, a saber o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, definitivamente, providencie a convocação, nomeação e posse das candidatas, ora impetrantes, Sr(a)(s). ELIANA PEREIRA AMADOR e ANA PAULA MACIEL DA SILVA, especificamente no cargo de SERVENTE – SEMED– ESPAÇO RURAL (Nível Fundamental), no Município de Salvaterra.”

As partes não interpuseram recurso de apelação. Certidão ID 11787400

Em decorrência da ausência de recurso de apelação, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou sobre admissão da Remessa Necessária e não confirmação da sentença, aduzindo que as impetrantes não possuem direito líquido e certo por estarem classificadas dentro do cadastro de reserva, além do entendimento que a contratação de temporários não gera direito à nomeação. ID 12431720

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº.
0800043-86.2022.8.14.0091
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

REMESSA NECESSÁRIA.

SENTENCIADOS/IMPETRANTES:
ANA PAULA MACIEL DA SILVA E ELIANA PEREIRA AMADOR
.

SENTENCIADOS/IMPETRADOS:
MUNICÍPIO DE SALVATERRA E CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia quanto ao direito das impetrantes à nomeação em cargo público, considerando aprovação no cadastro de reserva.

Compulsando os autos, observo que as impetrantes foram aprovadas fora do número de vagas previstas no edital, ficando entre os candidatos do cadastro de reserva.

Sabe-se que o candidato aprovado no cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação, cabendo à Administração, de acordo com o seu poder discricionário, e em observância a conveniência e oportunidade, nomear candidatos aprovados em cadastro de reserva, respeitando a ordem de classificação.

“O Supremo Tribunal Federal já assentou que candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação.”
[
MS 31.732 ED
, rel. min.
Dias Toffoli
, 1ª T, j. 3-12-2013,
DJE
250 de 18-12-2013.]

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
[Tese definida no
RE 837.311
, rel. min.
Luiz Fux
, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016,
Tema 784
.]

Como é possível observar, a situação das impetrantes não se enquadra em nenhuma das hipóteses supramencionadas, não havendo motivo para ser declarada a ilegalidade dos atos administrativos, tampouco o direito líquido e certo das impetrantes, especialmente, considerando que as desistências das 03 (três) pessoas em nada modificaria a situação fática das impetrantes, diante da sua mera expectativa de direito.

A jurisprudência é no mesmo sentido:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em concreto, o acórdão recorrido consignou que "a própria impetrante afirmou que fora convocada para a sua primeira opção no processo seletivo, tendo assumido a função de Professora de Lingua Portuguesa na Escola Leandro Maciel". Em relação à segunda opção, nos termos do edital, passou a compor o respectivo cadastro de reserva. 2. Assim, não há falar que houve preterição em relação à segunda opção, pois,
nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, a aprovação do candidato em cadastro de reserva não implica no reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação.
3. É necessária instrução probatória a fim de se averiguar se, de fato, houve irregularidade na aprovação de outro candidato inscrito no processo seletivo. Essa tarefa é inviável na via do mandado de segurança, que, como se sabe, demanda a demonstração inequívoca de direito líquido e certo. 4. Agravo interno não provido.

Acórdão Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de julgamento: "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." A Sra. Ministra Assusete Magalhães e os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman Benjamin e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. (negritei)

Portanto, diferente dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, que possuem direito subjetivo à nomeação, as impetrantes dependem da discricionariedade da Administração, considerando que aprovada em cadastro de reserva, possui apenas expectativa de direito.

Desse modo, não possuindo direito subjetivo à nomeação vislumbro a necessidade de reforma da sentença reexaminada, que concedeu a segurança pleiteada.

Posto isso, REFORMO A SENTENÇA para denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/04/2023